Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante na ação de embargos de terceiro.

2. Alegando existir vício no acórdão, o embargante se insurge quanto às razões do julgado que entendeu pela regularidade da juntada da procuração do patrono da parte contrária em grau de recurso, além de discordar dos ônus da sucumbência. 2.1. Todavia, o julgado ressaltou que, tratando-se de vício sanável, a regularização processual ocorreu com a juntada de procuração no prazo determinado, inexistindo qualquer prejuízo quanto ao fato, tampouco violação ao art. 104, §1o, do CPC. 2.2. Do mesmo modo, muito embora o embargante entenda ser indevido utilizar o montante da dívida como parâmetro do valor da causa, a matéria deveria ter sido questionada na forma e momento oportuno, não podendo a parte pretender reduzir os honorários advocatícios pressupondo eventual irregularidade no valor atribuído à causa pela parte.

3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 3.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

4. Embargos rejeitados.